Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736139-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de Execução Fiscal. O recurso foi interposto em 27/08/2025 às 15:52, sem o comprovante do pagamento do preparo. O Sistema PagCustas registrou o pagamento do preparo de maneira simples em 28/08/2025 às 12:02:48 (ID. 75608297). Em 02/09/2025 determinei a intimação da parte agravante para "...comprovar o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, UMA VEZ QUE o comprovante de ID. 75608297 indica que o preparo foi recolhido no dia 28/08/2025. ", ID. 75779237. Na mesma data a parte agravante juntou aos autos a guia e comprovante de pagamento do preparo inicial, na quantia total de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) datado do dia 28/08/2025 às 12:02:47 (ID. 75803335) de forma simples (ID. 75803337). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida, uma vez que a parte agravante apenas juntou a guia e comprovante de pagamento do preparo inicial, na quantia total de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) datado do dia 28/08/2025 às 12:02:47 (ID. 75803335) de forma simples (ID. 75803337). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente recolhe o preparo de forma simples. Registro que o art. 1.007, § 5o, do CPC veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR IRREGULARIDADE NO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de irregularidade no preparo. 2. O art. 1.007, §5o, do CPC, veda nova complementação do preparo após a intimação para regularização em dobro. 3. A parte agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro e apresentou recolhimento simples, configurando a deserção do recurso. 4. A jurisprudência consolidada ratifica o entendimento de que a ausência do preparo regular é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961562, 0747666-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1007, §4o, CPC. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO INADMITIDA. ART. 1007, §5o, CPC. AGRAVO INTERNO DA APELADA PROVIDO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O AGRAVO INTERNO DO APELANTE, PROVIDO O DA APELADA. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”. 2. Concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, o apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 3. Consoante expressa previsão do mesmo art. 1007, §5o, do CPC, vedada a complementação do preparo nos casos de determinação para recolhimento em dobro. 4. A respeito da regra do § 11 do art. 85 do CPC, é necessária a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência pelo órgão julgador, na hipótese em que o recurso não for conhecido ou não for provido e houver anterior condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, sendo desnecessário para essa providência o trabalho adicional do advogado. Precedentes do STJ. 5. Agravos internos conhecidos. Provido o recurso da apelada. Desprovido o recurso do apelante. (Acórdão 1948328, 0750806-23.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital